Tribunal: TJES
Processo: 0001820-67.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001820-67.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: ANDREIA GOMES DE FREITAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
MUNICÍPIO –
NEGATIVA DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO PELA MÉDICA SERVIDORA MUNICIPAL – NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E O DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.
Ap
ós a instrução probatória, sobretudo considerando o depoimento pessoal da médica requerida, restou demonstrada a negligência da servidora Municipal, que causou diversos transtornos à parte apelada que já sofria com o luto da perda de sua genitora.

3.

Presente o nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais e o ato omissivo praticado, escorreita a r. sentença apelada ao condenar o Município e a médica requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4.
Em relação ao quantum indenizatório fixado, o valor arbitrado na origem mostra-se desproporcional ao dano extrapatrimonial experimentado, motivo pelo qual considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e razoável a reparar os transtornos causados pela falta de emissão da declaração de óbito.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,
d
ar
parcial
provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Vitória, 28 de novembro de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001820-67.2017.8.08.0064

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
IBATIBA

APELADO:
ANDRÉIA GOMES DE FREITAS

RELATOR
A
: DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
el
o

MUNICÍPIO DE
IBATIBA
em face
da sentença
proferida em audiência (
fls.
174/174-v)
nos autos d
a

ação
reparatória
por danos morais
ajuizada
por
ANDRÉIA GOMES DE FRETITAS

em face d
o MUNICÍPIO
APELANTE e de JANAÍNA TAVARES DE ASSIS, que
julgou
parcialmente
pro
cedente a pretensão autoral,

condenando
o Município
ao pagamento de R$
9.000,00
(
nove
mil reais)
e a segunda requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais.

O
Município A
pelante
sustenta
, em síntese, que
a sentença deve ser reformada
para julgar improcedente o pedido
, argumentando que
não se
encontram presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade do Ente Público,
sobretudo o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e o dano.

Pois bem, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fundamentando a
configuração da
responsabilidade do
Município Apelante
e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na comprovação
da
ocorrência de ato ilícito por parte da médica requerida (funcionária do Município) consubstanciado na ausência de fornecimento da declaração de óbito da genitora da requerente no dia do falecimento,
bem como da falta de encaminhamento
do corpo da
de cujus
ao IML para a averiguação da
causa mortis
diante da dúvida levantada
.

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal
encontra-se
prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal,
nos seguintes termos
:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral,
eis que o surgimento d
o dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que
demonstrada
a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, e
m se tratando de
comportamento omissivo

como aquele atribuído na hipótese dos autos
,
o Supremo Tribunal Federal
ao analisar o tema
em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, defini
u
que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

Fixado isso, no caso dos autos,
após a instrução probatória, sobretudo considerando o depoimento pessoal da médica requerida, restou demonstrado
que a ausência de emissão da declaração de óbito se deu por dois motivos:
pela inacessibilidade do formulário que foi trancado em uma gaveta pela servidora que estava viajando e pela imputação de erro médico como causa da morte.

Em relação ao segundo fundamento, conforme bem salientado na fundamentação da r. sentença,
diante da levantada dúvida acerca da
causa mortis
deveria a médica requerida ter encaminhado o corpo da falecida ao Serviço de Verificação de Óbito do Departamento Médico Legal,
o que não o fez
, segundo ela, por pedido da família.

A
ssim sendo, configurada a negligência da servidora Municipal,
que causou diversos transtornos à parte apelada
que já sofria com o luto da perda de sua genitora
, tais como: necessidade de ajuizamento de ação de registro tardio de óbito, impossibilidade de realizar a baixa no benefício previdenciário percebido pela mãe falecida, e diversas diligências para a solução do imbróglio.

P
ortanto,
presente
o nexo de causalidade entre o
s
dano
s extrapatrimoniais
e o ato omissivo
praticado, escorreita a r. sentença apelada ao condenar o Município e a médica requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Todavia, em relação ao
quantum
indenizatório fixado,
deve ser dado provimento ao recurso.

Nesse particular,
conv
ém salientar as esclarecedoras palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, quando do julgamento de sua relatoria do REsp 1.152.541 – RS, ocasião em que destacou:
“(...) A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento. (...) “Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. (...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso
.”.

Desta feita, o valor arbitrado na origem (R$
9.000,00
–
nove mil reais
) mostra-se
des
proporcional ao dano extrapatrimonial experimentado.

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BOM JESUS. INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA.
NEGATIVA DE EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO.
SEPULTAMENTO IRREGULAR ANTE A FALTA DO DOCUMENTO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta contra o Município de Bom Jesus e o Instituto de Saúde e Educação Vida, na qual se objetiva a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, em razão da negativa de expedição da declaração de óbito do irmão dos autores, o que só foi obtido com o ajuizamento de processo judicial. 2. No caso dos autos, constatada a omissão dos réus uma vez que deixaram de providenciar a declaração de óbito de NOEL TADEU Lopes DA Silva, irmão dos autores, que estava internado no Instituto de Saúde e Educação Vida, a serviço do Município de Bom Jesus pelo âmbito do Sistema Único de Saúde. O senhor Noel faleceu após três dias da alta médica, sendo que tanto a Instituição hospitalar quanto a secretaria municipal de saúde recusaram-se a fornecer o documento.
3. Clara a responsabilidade dos réus, na medida em que se está diante de omissão na expedição da declaração de óbito, o que levou os autores a realizar o sepultamento do irmão de forma irregular, sem a apresentação do documento, legalmente exigido. 4. O dano suportado pelos autores, em virtude da negativa de expedição do atestado de óbito do seu irmão, ultrapassa o mero dissabor, tratando-se de dano passível de compensação indenizatória. 5. Mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 para cada autor.
6. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (JECRS; RInom 0043575-67.2020.8.21.9000; Proc 71009613928; Sapiranga; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Alan Tadeu Soares Delabary Junior; Julg. 26/04/2021; DJERS 25/05/2021)

Assim,
considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente e razoável
a reparar os transtornos causados pela
falta de emissão da declaração de óbito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
D
O
U PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões